Tribunal: TJDFT
Processo: 0729933-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Processo civil. Apelação cível. Direitos de personalidade. Conflito entre vizinhos. Danos morais e materiais. Cabimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Conflito entre vizinhos. Pedido de danos morais e materiais por exposição de acusação em faixa colocada em via pública e dano patrimonial.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate envolve a análise se conduta do réu violou os direitos de personalidade do autor, previstos na Constituição Federal e no Código Civil.
III. Razões de decidir
3. A sentença fundamentou-se na comprovação de que o réu, ao ultrapassar os limites éticos e legais no exercício de seus direitos, praticou ato ilícito conforme o art. 187 do Código Civil, violando direitos da personalidade, previstos no art. 5o, inciso X, da Constituição Federal. Concluiu-se pela responsabilidade do réu em reparar os danos morais e materiais sofridos pelo autor.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.